Tribunal: TJDFT
Processo: 0704894-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704894-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSÉ ANSELMO JORGE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACP 94.008514-1. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO REGRAMENTO DOS JUROS DE MORA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Verificado que a parte impugnou a decisão contrária aos seus interesses na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, não há que se falar em preclusão. 2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível compreender a insatisfação do agravante e sua pretensão de reforma da decisão combatida. 3. Não há que se falar em remessa do cumprimento de sentença para a Justiça Federal se, expressamente prevista a solidariedade passiva do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil e da União Federal no título exequendo oriundo da ação civil pública no 94.008514-1, a parte credora opta por ajuizar o feito executivo apenas contra o primeiro. 4. Não se promove a liquidação de sentença pelo procedimento comum se desnecessária a comprovação de fatos novos e se o credor instruiu o feito com as provas do seu direito. 5. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 130, 131 e 132, todos do CPC, defendendo o chamamento ao processo dos demais litisconsortes da ação coletiva (União e BACEN), com a consequente atribuição da competência à Justiça Federal; b) artigos 509, inciso II, do CPC, afirmando que na decisão proferida na ação coletiva não há a identificação de cada mutuário nem do valor devido, de modo que há necessidade de liquidação prévia. Afirma que os juros de mora devem ser contados a partir da citação na ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva. Discorre que, em virtude da indivisibilidade do comando sentencial, e tendo em vista que a condenação foi solidária entre os réus (Banco do Brasil, União e Banco Central), os juros devem ser aplicados pelo regramento imposto à Fazenda Pública e, por conseguinte. Defende ser necessária a realização de perícia contábil. Não aponta, no entanto, quanto a essas teses, os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 40733250). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 130, 131 e 132, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] O caso em exame não se amolda a nenhuma das aludidas hipóteses, não havendo, portanto, que se cogitar de litisconsórcio necessário. Pelo contrário, em se tratando de solidariedade, os agravados têm o direito de propor a liquidação individual de sentença coletiva apenas contra um dos devedores solidários (CC 275)” (ID. 38484183). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS DEVEDORES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à Justiça Estadual o processamento do feito ajuizado em face de sociedade de economia mista e, ainda, a possibilidade de o credor escolher cobrar a condenação de quaisquer dos devedores solidários. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. [...] (AgInt no AREsp 1898289/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp n. 2.150.683/DF (Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/12/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Com relação à apontada negativa de vigência aos artigos 509, inciso II, também não merece subir o inconformismo, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “é evidente a desnecessidade de se provar fatos novos a justificar a pretendida liquidação pelo procedimento comum, até porque os cálculos homologados judicialmente foram apresentados pelo próprio agravante” (ID. 38484183), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco comporta seguimento o inconformismo quanto às teses acerca do termo a quo de incidência dos juros de mora, da aplicação do regramento imposto à Fazenda Pública, bem como da necessidade da realização de perícia contábil, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp 2.009.608/RJ, relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 40733250), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016